Tribunal: TJDFT
Processo: 0726714-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0726714-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: ISABELLA LIMA DE SOUSA BRILHANTE RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido de liminar, ajuizada por ISABELLA LIMA DE SOUSA BRILHANTE contra a decisão do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo, que indeferiu o pedido da ora reclamante para que a audiência de instrução e julgamento seja marcada para data posterior com a presença das partes e testemunhas no Juízo. A reclamante alega que a assentada virtual não possui previsão legal, sendo que o Código de Processo Penal reza em seu texto que as audiências ocorrerão em dias úteis na sede do Juízo. Argumenta que a audiência virtual pode trazer incontáveis prejuízos à regularidade da forma e do processo penal, razão pela qual, ainda que se possa realizar, se deve evitar quando não se trate de medida urgente e inadiável, o que não é o caso dos autos. Diz que a decisão combatida é destituída de fundamentos idôneos que a deem guarida e causa indubitável e incomensurável prejuízo à recorrente, vez que lhe são amputadas as garantias constitucionais individuais e processuais penais. Requer a concessão da liminar para sejam concedidos os efeitos devolutivo e suspensivo e, no mérito, requer o conhecimento e provimento da reclamação para reformar a decisão atacada e determinar a designação da audiência para data após o retorno dos atendimentos presenciais pelo TJDFT. É relatório. DECIDO. Inicialmente, importante ressaltar que o pedido da reclamante é exclusivamente de concessão de efeito suspensivo ao recurso e de que, no mérito, a ação penal aguarde o retorno das audiências presenciais. Para tanto, alega que a assentada virtual não possui previsão legal, sendo que o Código de Processo Penal reza em seu texto que as audiências ocorrerão em dias úteis na sede do Juízo. Sem razão. É admitida a reclamação no processo penal contra atos jurisdicionais que contenham erro de procedimento quando inexistir recurso específico, nos termos do art. 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, vejamos: “Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação.” Por sua vez, a concessão de medida liminar exige os requisitos fumus boni iuris e periculum in mora, conforme art. 235 do Regimento Interno desta Corte, conforme se vê: “Art. 235. O relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.” O Brasil se encontra hoje em calamidade pública nacional e aprovada pelo Congresso Nacional, mediante decreto do Presidente da República, nos moldes do art. 136 da CF/88, o que tem gerado restrições de reuniões, caso em que coube ao CNJ e ao e. TJDFT normatizar a questão com efeito e valia “erga omnes”, vinculando todos os operadores do direito. A Resolução no 322 - CNJ, de 01/06/2020, prevê que para a retomada dos trabalhos presenciais as audiências podem ser por videoconferência: “V – as audiências serão realizadas, sempre que possível, por videoconferência, preferencialmente pelo sistema Webex/CISCO disponibilizado por este Conselho, possibilitando-se que o ato seja efetivado de forma mista, com a presença de algumas pessoas no local e participação virtual de outras que tenham condições para tanto, observando-se o disposto no artigo 18 da Resolução CNJ no 185/2017;” De igual forma, o TJDFT expediu a Portaria Conjunta 52 de 08/05/2020 do e. TJDFT, por meio da qual as audiências em primeiro grau de jurisdição poderão ser realizadas presencialmente por videoconferência. Assim, as partes, testemunhas, advogados e membros do Ministério Público poderão participar ativamente da audiência de instrução e julgamento designada, no que couber e no seu tempo, pois o ato processual por videoconferência é tratado exatamente como modalidade presencial, conforme se vê no § 1o, do art. 2o, da mencionada Portaria Conjunta 52: "§1o As audiências e sessões de julgamento presenciais por videoconferência possuem valor jurídico equivalente ao dos atos e sessões presenciais, assegurada a publicidade dos atos e as prerrogativas processuais.” No caso, verifico que a reclamante foi intimada com antecedência da data da audiência designada e não trouxe nenhum fato concreto que a impeça efetivamente de participar do ato, fazendo apenas conjecturas a fim de retirar o feito da pauta de audiência designada para amanhã, dia 29/07/2020, e deixa-lo suspenso indefinidamente. A reclamante deixou de comprovar a impossibilidade de participar da solenidade ou mesmo de apontar qualquer erro procedimental quando da designação da audiência, mostrando-se insuficientes, para esse desiderato, as suas afirmações genéricas. Ademais, diversamente do que argumenta a reclamante, a audiência de instrução e julgamento será realizada na plataforma CISCO WEBEX, sendo que não há motivos para se considerar que a plataforma seja inapropriada ou mesmo que tenha vazado informações, mesmo que eventualmente. Assim, não verifico qualquer prejuízo ao Princípio da ampla defesa e do contraditório ao manter a designação da audiência para amanhã, pois não há motivo razoável para o retardamento da prestação jurisdicional por parte deste Tribunal, diante da ausência de qualquer prejuízo à reclamante. Nesse caso, ao contrário de postergar injustificadamente o curso processual, deve o julgador primar por garantir a prestação jurisdicional efetiva, em observância aos Princípios da celeridade e economia processual, devendo a audiência ser mantida no dia e hora designados, a fim de que se privilegie a tramitação regular do processo neste período de excepcionalidade. Posto isso, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Solicitem-se as informações à autoridade requerida, de acordo com o artigo 236 do Regimento Interno do TJDFT. Intimem-se os interessados, para que, querendo, apresentem resposta, nos termos do artigo 236, parágrafo único, do Regimento Interno desta Corte. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2020 22:43:39. ROBSON BARBOSA Desembargador